Tribunal: TJBA
Processo: 0000557-24.2012.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000557-24.2012.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: IRISMAR GOMES AZEVEDO

Advogado(s)
:
JOAO XAVIER DOS SANTOS, ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SALÁRIOS E 13º DE 2008. FICHAS FINANCEIRAS DESACOMPANHADAS DE COMPROVANTES BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por servidor público municipal, ocupante do cargo de professor, condenando o ente ao pagamento dos salários dos meses de fevereiro, outubro, novembro e dezembro de 2008, bem como do 13º salário do mesmo ano, em razão da ausência de comprovação de adimplemento das verbas remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso diante da alegada ausência de dialeticidade; (ii) analisar se as fichas financeiras apresentadas pelo Município são aptas a comprovar o pagamento das verbas reclamadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada, pois o recurso apresenta fundamentação suficiente para impugnar os principais argumentos da sentença, trazendo controvérsias sobre os elementos probatórios constantes dos autos.

As fichas financeiras juntadas pelo Município constituem documentos internos, unilaterais, e não possuem, por si sós, força probante suficiente para comprovar o efetivo pagamento das verbas alimentares reclamadas.

A ausência de comprovantes de depósito ou extratos bancários individualizados configura omissão probatória relevante, especialmente diante da possibilidade do ente público apresentar tais documentos.

O ônus da prova quanto ao pagamento das verbas devidas recai sobre o Município, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência desta Corte tem entendido que, em demandas de cobrança de verbas salariais, a apresentação de fichas financeiras desacompanhadas de prova bancária não se mostra apta a comprovar a quitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de fichas financeiras desacompanhadas de comprovantes bancários não comprova o pagamento de verbas salariais devidas a servidor público municipal.

O ônus da prova quanto ao pagamento de salários recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de dialeticidade não se configura quando o recurso impugna os fundamentos da sentença com argumentos minimamente consistentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível n. 0000341-29.2013.8.05.0075, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto; TJBA, Apelação Cível n. 0000550-32.2012.8.05.0075, Rel. Juiz Subst. 2º Grau Gustavo Silva Pequeno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000557-24.2012.8.05.0075
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como apelada IRISMAR GOMES AZEVEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.